Tribunal: TJMT
Processo: 1041506-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041506-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA VIEIRA DA SILVA - CPF: 032.399.431-82 (APELANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 051.421.851-70 (APELADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO.
CAUSA DEBENDI.
ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CONFIGURADA
. EFEITO SUSPENSIVO.
INDEFERIDO.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença
de
improced
ência dos
embargos à execução opostos em face de
E
xecução fundada em nota promissória.

2.
A apelante sustentou nulidade do título, ao argumento de que a confissão de dívida subjacente não preenchia os requisitos do art. 784, III, do CPC, e alegou duplicidade de cobrança e litigância de má-fé da
exequente.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a irregularidade formal do instrumento de confissão de dívida compromete a exigibilidade da nota promissória; (
ii
) se há fundamento para acolher a alegação de duplicidade de cobrança e litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

4. A nota promissória que preenche os requisitos do art. 75 do Decreto no 57.663/66 constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do CPC.

5. A
falta
de requisitos formais no negócio subjacente pode afastar a executividade autônoma da confissão de dívida, mas não invalida, por si só, a obrigação cambiária formalmente regular.

6. Embora seja possível discutir a
causa debendi
quando o título não circulou e permanece com o credor originário, a devedora não comprovou inexistência, ilicitude, quitação ou outra causa de inexigibilidade da dívida.

7. A extinção da outra execução sem resolução do mérito afasta a alegação de conexão e não evidencia má-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A irregularidade formal do instrumento de confissão de dívida não afasta a exigibilidade da nota promissória formalmente válida, salvo demonstração de vício material da obrigação subjacente”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 784, I e III, 80, 85, § 11, 98, § 3o, e 1.012, § 4o; Decreto no 57.663/66, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 235.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luana Vieira da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os
pedidos formulados nos
Embargos à Execução opostos em face de
Mariana Marques de Oliveira
. De conseguinte, determinou o prosseguimento
da Execução de Título Extrajudicial no 1033068-80.2021.8.11.0041.

O Juiz
de primeiro grau
rejeitou a preliminar de conexão com o
P
rocesso no 1032848-82.2021.8.11.0041,
que foi manejado pela Recorrida com base no
Termo de Confissão de Dívida que
deu causa à emissão d
a nota promissória executada. F
undamento
u
que referida execução
foi
extinta
sem resolução do mérito,
em 12/01/2025, por falta de pagamento das custas iniciais
.

No mérito,
concluiu
que a nota promissória
executada
preench
e
todos os requisitos formais previstos no art. 75 do Decreto no 57.663/66 e que, em razão dos princípios da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, eventuais vícios do negócio jurídico subjacente não contaminam a validade e a exigibilidade do título cambial.

Afastou a
tese
de litigância de má-fé da embargada
/recorrida
e, ao final, c
ondenou a embargante
/recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformada, a Recorrente
sustent
ou
que a tese da autonomia e abstração dos títulos de crédito não é absoluta, devendo ser mitigada na hipótese em que a nota promissória não circulou e permanece em poder do credor originário, o que permitiria a discussão da causa debendi.

Argument
ou
que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida que originou a nota promissória é nulo como título executivo, por não conter a assinatura de duas testemunhas
ou
a assinatura da própria credora, requisitos exigidos pelo art. 784, III, do CPC, e que tal nulidade contamina o título cambial vinculado, retirando-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade.

Defende
u
que a nota promissória emitida como mera garantia de contrato nulo perde sua natureza cambial autônoma.

Requer, também, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o prosseguimento da execução com atos de constrição patrimonial causaria
danos
grave e de difícil reparação.

Forte nesses argumentos,
pugn
ou
pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os embargos à execução a fim de declarar a nulidade da execução por
falt
a de título executivo válido, nos termos do art. 803, I, do CPC

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Luana Vieira da Silva

opôs
Embargos à Execução, em dependência à Execução de Título Extrajudicial n.o 1033068-80.2021.8.11.0041 promovida por
Mariana Marques de Oliveira
.

A controvérsia
tem

orig
em n
a execução de nota promissória emitida pela Embargante
/Recorrente
em 08/04/2019, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), venci
da
em 15/12/2020,

em favor da Embargada
/Recorrida
.

Em sede de embargos, a
Recorrente
sustentou
que há
duplicidade de cobrança
. Isso porque a
Recorrida havia manejado outra Ação de Execução (P
rocesso n.o 1032848-82.2021.8.11.0041
)
, baseada
no
Instrumento Particular de Confissão de Dívida que
deu
origem ao título cambial
ora executado (nota promissória).

Além disso, suscitou a
nulidade da nota promissória por vício de origem
.

A
rgumento
u
que o instrumento de confissão de dívida
subjacente à nota promissória
não preench
e
os requisitos do art. 784, III, do C
PC
, por
falta
de assinatura da
própria
exequente
/recorrida,
e de duas testemunhas
.

Arguiu que
tal vício
contamina, por via reflexa, a validade e a exigibilidade do próprio título cambial.

Em pedido s
ubsidi
ário, a Embargante/Recorrente
pugnou pela limitação do débito ao valor facial da cártula,
isto é, sem os encargos legais,
bem como pela condenação da embargada por litigância de má-fé.

Não houve impugnação aos Embargos, embora intimada para o ato
, razão pela qual o feito foi julgado de forma antecipada.

Ao prolatar sentença, o Juiz de primeiro grau
afastou a
tese
de duplicidade de cobranças
, posto
que a
Ação de E
xecução n.o 1032848-82.2021.8.11.0041 fora extinta
,
sem resolução do mérito
,
por falta de comprovação do recolhimento das custas processuais
.

Assim sendo, à luz do Verbete Sumular 235 do STJ, afastou a hipótese de conexão
e enfrentou
o mérito
destes Embargos.

Quanto à questão de fundo,
assentou que a nota promissória preenche todos os requisitos formais previstos no art. 75 do Decreto n.o 57.663/66,
pois
cont
ém
denominação expressa,
além da
promessa simples de pagamento,
com
indicação do valor,
da
data de vencimento,
d
o
nome d
a
beneficiári
a,
e
a
assinatura da emitente com reconhecimento de firma em cartório
.

Expôs que tais
circunstâncias conferem plena força executiva, nos termos do art. 784, I, do CPC.

Obtemperou
que eventuais vícios do negócio jurídico subjacente, ainda que aptos a comprometer a executividade do instrumento que os formalizou, não têm o condão de contaminar
o
título cambial formalmente regular, em razão dos princípios da autonomia e da abstração que regem os títulos de crédito.

Com base nesses fundamentos, j
ulgou improcedentes os
E
mbargos
à Execução e
conden
ou
a
E
mbargante
/Recorrente

no ônus
da
sucumbência
, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformada, a devedora apelou.

A controvérsia recursal cinge,
na

ess
ência
,
em
verificar se os princípios da autonomia e da abstração da nota promissória devem ser mitigados, no caso concreto, em razão da sua alegada vinculação a
o
negócio jurídico formalmente inválido como título executivo extrajudicial, e se dessa vinculação decorre a inexigibilidade do título cambial que embasa a execução.

Com efeito,
conforme consolidada na teoria geral dos títulos de crédito,
a
nota promissória

é instrumento dotado de autonomia em relação ao negócio que lhe deu origem, de modo que a obrigação nela consubstanciada existe e pode ser exigida independentemente d
e possíveis
v
í
ci
os
que possam ter afetado a relação jurídica subjacente.

Esse princípio, ao lado da abstração, constitui elemento estruturante da segurança nas relações cambiais e da proteção do credor de boa-fé.

É certo que a jurisprudência tem admitido a mitigação desses princípios quando o título não circulou e permanece nas mãos do credor originário, hipótese em que se torna possível a discussão da causa debendi
ou
do negócio jurídico que motivou a emissão da cártula.

A despeito disso, e
ssa mitigação não opera de forma automática
ou
tem por efeito necessário a extinção da execução cambial
. Em verdade,
apenas autoriza
a
devedor
a
a opor, em
E
mbargos, as exceções pessoais que teria em face do credor direto, incluindo eventual discussão sobre a validade, a existência ou a extensão da obrigação originária.

No caso, a

Recorrente
não demonstrou que a dívida material é inexistente, ilícita, simulada,
fora
quitada ou que a obrigação de pagar
a importância de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, independentemente do instrumento que a formalizou, é inválida.

Em rigor, o
que
a Recorrente
sustenta é que o instrumento particular de confissão de dívida não preenchia os requisitos do art. 784, III, do CPC para figurar como título executivo extrajudicial autônomo, e que essa insuficiência formal do contrato trans
cende
à nota promissória, comprometendo sua exigibilidade.

Sem embargo a
construção argumentativa, a inaptidão d
o instrumento de confissão de dívida
como
título executivo extrajudicial não equivale à nulidade material da obrigação documenta
da na nota promissória
.

Em termos mais claros, a falta
de testemunhas e de assinatura d
a
credor
a Recorrida no
instrumento de confissão de dívida pode
até
afastar a executividade d
o
contrato específico, mas não torna inexistente, ilícita ou extinta a dívida que as partes pretenderam reconhecer.

Ademais,
tal qual concluiu o juiz sentenciante,
a nota promissória preenche
todos
os requisitos formais do art. 75 do Decreto n.o 57.663/66
, pois
contém a denominação expressa do título, a promessa pura de pagar quantia determinada de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, a data de emissão e de vencimento, o nome d
a
beneficiári
a
, o lugar de pagamento e a assinatura da emitente com reconhecimento em cartório.

Registra-se que não há
qualquer impugnação à regularidade formal intrínseca da cártula,
ou
alegação de falsidade
e
adulteração.

E mais: n
ão há notícia de quitação, de impossibilidade originária da obrigação, de coação na emissão do título, de
falt
a de causa real para a dívida ou de qualquer outro fato apto a comprometer a substância do crédito.

Sem esse lastro fático e probatório, a discussão da causa debendi, ainda que formalmente admissível em razão da
falta
de circulação do
título, não conduz ao resultado pretendido pela Embargante, porquanto não se demonstrou que a obrigação subjacente é materialmente nula ou inexistente.

Logo, o
título é formalmente válido e,
por
enquadra
r
no art. 784, I, do CPC, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução.

A
assertiva
de litigância de má-fé da embargada
/recorrida
carece de amparo fático e jurídico.

Com efeito, a
caracterização da má-fé processual exige prova inequívoca da intenção dolosa de fraudar o processo, alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem indevida, nos termos do art. 80 do CPC.

O ajuizamento de duas execuções lastreadas em títulos distintos
,
ainda que potencialmente referentes ao mesmo crédito
,
não configura conduta dolosa, notadamente diante da extinção voluntária de um dos feitos antes de qualquer satisfação.

Quanto ao pe
dido subsidiário, a Embargante/Recorrente pugnou pela limitação do débito ao valor facial da cártula, isto é, sem os encargos legais, bem como pela condenação da embargada por litigância de má-fé.

No entanto, tal pretensão subsidiária não comporta acolhimento, pois uma vez reconhecida a higidez do título executivo e a regularidade da cobrança, os consectários legais previstos para a execução devem incidir na forma estabelecida no título e na legislação processual aplicável, inexistindo fundamento para restringir a execução ao valor nominal da cártula.

Diante de t
o
do o exposto, a sentença recorrida não merece reparo.

Por corolário, o
pedido de efeito suspensivo
deve ser
indeferido, porquanto não se vislumbra a probabilidade de provimento do apelo, à luz das
razões expostas,
muito menos
há risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a medida nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

M
ajoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à Apelante, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026